Tribunal: STF
Processo: ARE 1568793
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos/MG, que julgou ser devida a contribuição previdenciária pelo servidor em gozo de licença sem remuneração para tratar de assunto particular. 



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 40, caput e § 12, e 195, I, a, da mesma Carta, sob o argumento de que o fato gerador da contribuição previdenciária é o recebimento da remuneração, o que não ocorre no período de licença sem vencimento.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos/MG decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei complementar estadual 64/2002). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada à referida legislação pelo Juízo de origem, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 2. Agravo regimental NÃO PROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado no máximo legal em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.278.717 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 6/11/2020 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Licença para tratar de assuntos particulares. Contribuição previdenciária. Recolhimento. Necessidade. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.279.600 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020 — grifei).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERÍODO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 349/2009. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que impede o processamento do recurso extraordinário. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa suposta ofensa à Constituição, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.966 AgR/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16/5/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator